Tribunal: TJDFT
Processo: 0729497-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0729497-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA NEVES DIAS AGRAVADO: RRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, LUISA TIZUKO YAGI ROSADO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto Vanessa Neves Dias em face da decisão proferida pela MMa. Juíza da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0715988-16.2021.8.07.0001, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo excesso de execução no valor de R$ 11.363,74, sob o fundamento de equívocos na incidência de juros de mora, correção monetária e cálculo dos honorários advocatícios. Em suas razões recursais, a parte Agravante sustenta que não houve cobrança excessiva, mas divergência interpretativa quanto aos critérios de atualização dos valores devidos, especialmente no que tange à data de início da incidência dos juros de mora, que, segundo ela, deve ser a data da primeira citação válida da executada principal (Imobiliária), e não a da última citação ficta da segunda executada (proprietária do imóvel), citada por edital. Afirma que a decisão de primeiro grau desconsiderou a responsabilidade solidária entre as executadas, conforme reconhecido na sentença e no acórdão, o que torna legítima a adoção da primeira citação como marco inicial para os efeitos patrimoniais da demanda, inclusive para fins de correção monetária e juros. Argumenta também que a decisão agravada alterou indevidamente os critérios fixados na sentença e no acórdão quanto à correção dos danos morais, aplicando a Súmula 362 do STJ sem que houvesse previsão expressa no título executivo judicial. Defende a necessidade de respeito à coisa julgada, ressaltando que os cálculos apresentados foram realizados de boa-fé, com base nos parâmetros definidos na sentença e no acórdão, e que não houve cobrança indevida de honorários advocatícios, tendo sido observada a proporção de 3⁄4 dos 11% fixados. Requer, ainda, a reforma da decisão que impôs à agravante o pagamento de honorários sucumbenciais de 15%, por ausência de má-fé ou excesso de execução. Diante de tais fundamentos, requer a reforma integral da decisão agravada, com o reconhecimento da regularidade dos cálculos apresentados, afastando-se o alegado excesso de execução, bem como a revogação da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, preservando-se os efeitos da coisa julgada e os direitos da parte exequente. Sem pedidos de efeito suspensivo expresso ao recurso e de antecipação da tutela recursal. Contrarrazões apresentadas, suscitando a preliminar de inadequação da via eleita (ID: Num. 75223776). É o relatório. Decido. DA PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA A parte agravada suscita a preliminar de inadequação da via eleita, sob a alegação de que a decisão atacada tem natureza de sentença, pois encerra a fase de execução, homologa cálculos e fixa valores definitivos. Contudo, sem razão. Sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, consolidou-se a jurisprudência do c. STJ no sentido de que a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução, enquanto o agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões que acolhem parcialmente a impugnação ou lhe negam provimento, mas que, sobretudo, não promovam a extinção da fase executiva em andamento, possuindo natureza jurídica de decisão interlocutória. A inobservância desta sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do Princípio da fungibilidade recursal, cabível apenas na hipótese de dúvida objetiva. No caso concreto, a decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, com a finalidade de readequar o valor executado, determinando o prosseguimento da fase executiva. Não houve, portanto, extinção do cumprimento de sentença. Ressalte-se que, ao contrário do alegado pela parte agravada, a decisão proferida em 21/03/2025 não extinguiu o feito. A extinção ocorreu apenas posteriormente, por meio de sentença datada de 12/08/2025, em razão do pagamento do débito, nos termos dos artigos 924 e 513 do CPC. Dessa forma, o ato judicial impugnado diz respeito a decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença, sendo, portanto, recorrível por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, que dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Desse modo, o recurso de agravo de instrumento interposto mostra-se cabível, razão pela qual rejeito a preliminar de inadequação da via eleita. DA PERDA SUPERVINIENTE DO OBJETO Compulsando os autos do processo originário, verifico que houve a prolação de sentença, na qual o Juízo a quo julgou extinta a fase de cumprimento de sentença em epígrafe em razão do pagamento, nos termos dos artigos 924 e 513, ambos do CPC. A sentença, ao adotar como premissa para a extinção da execução o mesmo entendimento da decisão interlocutória impugnada, consolida a situação processual e torna inócua a discussão acerca do acerto ou desacerto daquela decisão interlocutória em sede de Agravo de Instrumento. A pretensão da parte agravante de discutir sobre o alegado excesso de execução, no valor de R$ 11.363,74, deve ser veiculada por meio de recurso de apelação, instrumento processual adequado para recorrer da sentença. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, informando sobre a existência desse recurso e a controvérsia nele suscitada. Oportunamente, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador